Tribunal: TJMT
Processo: 1028135-21.2020.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1028135-21.2020.8.11.0002
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. RECURSO DO RÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 306, §1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 (seis) meses de detenção, substituída por uma pena restritiva de direito, acrescida das sanções acessórias de pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias.
2. Fatos relevantes: (i) réu, após ser abordado pelos policiais militares em decorrência de conduzir motocicleta em alta velocidade, realizou teste de etilômetro, o qual apresentou concentração de 0,55 miligramas de álcool por litro de ar pulmonar; (ii) depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos com as demais provas.
3. Requerimento do recurso: absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as provas dos autos comprovam a prática da conduta típica do artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro e se são suficientes para respaldar o decreto condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os relatos judiciais dos Policiais Militares, coesos e harmônicos com os demais elementos de convicção, aliado ao teste de alcoolemia que registrou concentração superior ao permitido por lei, são evidências hábeis o bastante para comprovação do cenário fático declinado na denúncia, no sentido de que o recorrente, sob a influência de bebida alcoólica, conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelo conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, artigo 306, §1o, I; Código de Processo Penal, artigo 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 912.650/SP; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028135-21.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS JOSE LOPES - CPF: 051.381.201-66 (APELADO), Fernanda Graciele Soares de Souza (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), PATRICIA ERICA LEITE RODES BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO BALDUINO BEZERRA DA SILVA - CPF: 001.113.521-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS JOSE LOPES - CPF: 051.381.201-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. RECURSO DO RÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 306, §1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 (seis) meses de detenção, substituída por uma pena restritiva de direito, acrescida das sanções acessórias de pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias.

2. Fatos relevantes:
(i)
réu, após ser abordado pelos policiais militares em decorrência de conduzir motocicleta em alta velocidade, realizou teste de etilômetro, o qual apresentou concentração de 0,55 miligramas de álcool por litro de ar pulmonar;
(ii)
depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos com as demais provas.

3. Requerimento do recurso: absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se as provas dos autos comprovam a prática da conduta típica do artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro e se são suficientes para respaldar o decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os relatos judiciais dos Policiais Militares, coesos e harmônicos com os demais elementos de convicção, aliado ao teste de alcoolemia que registrou concentração superior ao permitido por lei, são evidências hábeis o bastante para comprovação do cenário fático declinado na denúncia, no sentido de que o recorrente, sob a influência de bebida alcoólica, conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelo conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, artigo 306, §1o, I; Código de Processo Penal, artigo 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no HC n. 912.650/SP;
TJMT, Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Lucas José Lopes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n. 1028135-21.2020.8.11.0002, que
o condenou
pela prática do delito previsto no artigo 306, §1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro,
à pena de 6 (seis) meses de detenção
, substituída por uma pena restritiva de direito, a critério do Juízo da execução, acrescida da sanção pecuniária de
10 (dez) dias-multa
e da penalidade acessória de
suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias

(id.
232385205).

Nas
razões recursais
, o apelante requer seja absolvido, ao argumento de atipicidade da conduta e de insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, III e VII, do Código de Processo Penal (id. 240508716).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
pugnou pela rejeição do apelo (id. 240508719).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 244918157).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Lucas José Lopes
foi denunciado pela prática do delito de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool (artigo 306, §1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro), com base no seguinte contexto fático delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta nos autos que, no dia 30 de março de 2020, por volta das 23h00min, na Estrada da Guarita, bairro Jardim Potiguar, nesta cidade de Várzea Grande, o indiciado LUCAS JOSE LOPES conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool.

Segundo os autos, em data, local e horário acima citados, o indiciado LUCAS JOSE LOPES, conduzia a motocicleta Honda CG, de cor vermelha, placa NUC-4232, em alta velocidade, razão pela qual foi abordado pelos policiais militares.

Isto posto, os policiais militares constataram que o indiciado apresentava visíveis sinais de embriaguez, oportunidade em que foi submetido ao teste de etilômetro (juntado nos autos ID - 41155645) que constatou a concentração de álcool equivalente a 0.55 mg/L.

Em razão de tais fatos, o indiciado foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Central de Flagrantes. [...]”
(id. 240508652).

Regularmente processada e instruída a ação penal, o recorrente foi condenado nos termos da denúncia.

Irresignado, o recorrente pretende ser absolvido. Neste intuito, preleciona que não praticou a conduta típica de
“conduzir”
prevista no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, especialmente em razão de ter sido abordado com o veículo já parado, e que o conjunto probatório não é suficiente para comprovar a prática delitiva.

Pois bem.

Inobstante as razões expostas pelo apelante, a detida análise dos autos permite concluir que o pleito absolutório, por ambos os argumentos, não comporta acolhimento.

Isso porque, a materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante são comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante delito n. 317.3.2020.4733 (id. 240508193 – Pág. 2), do boletim de ocorrência n. 2020.86534 (id. 240508193 – Pág. 12), do termo de apreensão do resultado do exame de bafômetro n. 00192 (id. 240508193 – Pág. 18), do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 1782/2020 (id. 240508193 – Pág. 8) e das provas produzidas durante a instrução.

Ao depor em juízo, o Policial Militar
Márcio Balduino Bezerra da Silva
relatou que, enquanto fazia rondas, se depararam com um indivíduo conduzindo uma motocicleta em alta velocidade, o que motivou a abordagem policial. Descreveu que, durante a abordagem, o acusado aceitou realizar o teste de alcoolemia, oportunidade que foi constatado a concentração de 0,55 mg/l (id. 240508679).

Em similaridade aos relatos de seu parceiro de trabalho, a Policial Militar
Patrícia Érica Leite Rodes Barbosa
declarou em juízo que abordaram o recorrente após o flagrarem conduzindo uma motocicleta em alta velocidade. Disse que, durante a abordagem, o apelante apresentava sinais típicos de embriaguez, a exemplo de odor etílico e fala excessiva. Então, lhe foi oferecido o teste de etilômetro, o que foi aceito, sobrevindo o resultado de concentração de 0,55 mg/l, configurando a infração penal de trânsito (id. 240508680).

Durante a instrução, a esposa do apelante
Fernanda Graciele Soares de Souza
afirmou que ele se deslocou ao posto de gasolina em que ela trabalha para lhe buscar e que ele foi abordado no pátio do referido estabelecimento quando já não mais conduzia a motocicleta. Ao ser questionada, a informante confirmou que o recorrente realizou o teste de bafômetro (id. 240508681).

O recorrente, por sua vez, asseverou que ingeria bebida alcoólica na conveniência do posto de gasolina em que sua esposa trabalha e que quem iria conduzir a motocicleta seria ela. Asseverou que estava na conveniência há mais de 2 (duas) horas e não sabe o porquê de os policiais terem o abordado, bem como negou conduzir a motocicleta em alta velocidade (id. 240508682).

Diante deste acervo probatório, denota-se que, ao revés do que alega o apelante em suas razões recursais, os depoimentos judiciais dos policiais militares que participaram do flagrante constituem evidências hábeis o bastante para comprovar que o apelante praticou a conduta de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em virtude da influência de álcool.

Isso porque, os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência são coesos e harmônicos com as demais evidências dos autos e retratam, de maneira fidedigna, o cenário fático exposto na denúncia.

A respeito disso, menciona-se que inexiste nos autos qualquer suspeita de que os policiais militares agiram com parcialidade em desfavor do apelante, com o objetivo de imputá-lo falsamente a prática do crime em questão.

Dessa forma, em conformidade com o Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, os relatos judiciais dos agentes de segurança pública, coesos e harmônicos com os demais indícios dos autos, são idôneos para sustentar o decreto condenatório.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça apregoa que as declarações prestadas por policiais possuem acentuado valor probante, à medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes com os demais elementos de prova dos autos e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do réu (STJ, AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024).

Assim, diante da prova testemunhal produzida em juízo, tem-se a comprovação das elementares do crime do artigo 306, §1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro, a ensejar a manutenção da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo
ao recurso interposto pelo réu
Lucas José Lopes
,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024